Tribunal: TJES
Processo: 5004719-98.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004719-98.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DE SOUZA COBE
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS NÃO PLEITEADOS PELO AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por CARLOS ALBERTO DE SOUZA COBE em face de BANCO BRADESCO S.A. Narra o autor, em síntese, que verificou que o banco requerido havia realizado operação de financiamento em seu nome (empréstimo), no valor de 18.466,83 (dezoito mil quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos), o qual não reconhece e nem autorizou. Alega que após vária tentativas frustradas de solução administrativa ingressa com a presente demanda postulando a declaração de inexistência de débito, além de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2832576), o requerido alega a regularidade da contratação e ausência de provas das alegações autorais. Afirma que não há ilícito e danos morais a serem indenizados, devendo a presente demanda deve ser julgada totalmente improcedente.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2832640) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Em face do exposto, torno definitiva a medida liminar a seu tempo deferida e:

Declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no art. 487, I do CPC, julgando parcialmente procedentes os pedidos da inicial da seguinte forma:

1 - Declaro inexistente a relação jurídica entre as partes que envolvam o contrato objeto da presente demanda e condeno o requerido BANCO BRADESCO S.A a se abster de efetuar definitivamente descontos de consignação em folha de pagamento do requerente referente ao contrato objeto da presente demanda;

2 - Condeno o requerido BANCO BRADESCO S/A a pagar ao requerente CARLOS ALBERTO DE SOUZA COBE a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente a indenização por danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

O Banco requerido opôs Embargos de Declaração (ID. 2832642), ocasião em que aduziu a existência de omissão quanto ao termo inicial para contagem do prazo para a incidência da correção monetária da condenação de danos materiais. Os embargos foram acolhidos através da decisão de ID. 2832647, acrescentando ao dispositivo da sentença o seguinte trecho:

CONHEÇO DOS EMBARGOS e JULGO-OS PROCEDENTES para CONDENAR a parte demandada ao ressarcimento da quantia indevidamente descontada no benefício previdenciário do autor, devidamente acrescida de correção monetária a contar do ajuizamento da ação, e de juros legais desde a citação, ambos até o efetivo pagamento.

Posteriormente, o Banco interpôs Recurso Inominado (ID. 2832650). Em suas razões, alegou que a sentença tem caráter
extra petita,
pois condenou o recorrente ao pagamento de danos materiais, os quais alega inexistir. Aduz, ainda, que o valor arbitrado a título de danos morais foi muito elevado, indo de encontro aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 2832656), ocasião em que alega que, de fato, não pleiteou pela reparação por danos morais e que o assunto foi abordado pelo próprio recorrente em sede dos Embargos de Declaração, induzindo o juízo ao erro. Afirma a ocorrência dos danos morais e o arbitramento condizente e justo.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Verifico que a matéria suscitada em sede recursal se limita à existência de pedido de indenização por danos materiais, bem como sobre a valoração do
quantum
indenizatório.

Desta feita, compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

Quanto à indenização por danos materiais, estipulada pelo magistrado
a quo
no ato em que acolheu os embargos de declaração opostos pelo Recorrente, entendo que estes não foram pleiteados pelo autor. Isto porque, resta evidente na exordial que a pretensão autoral é de devolução do valor depositado em sua conta para o banco, decorrente de um contrato que não firmou, e indenização por danos morais. Não foi informada a ocorrência de descontos na conta do autor, razão pela qual não há que se falar em dano material.

Tendo em vista que a condenação em danos materiais é totalmente estranha à lide, impõe-se o reconhecimento de seu caráter
extra petita
e, por conseguinte, a reforma da sentença, para que seja excluída a referida condenação imposta ao recorrente.

Ademais, considerando-se que foi efetuado um contrato de empréstimo em nome do autor para com o banco recorrente, sem anuência ou conhecimento do consumidor, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços do banco, razão pela qual evidencia-se o dever de indenizar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado ao autor, entendo pela minoração de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença para excluir a condenação do recorrente à indenização por danos materiais, bem como para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.